Tribunal: TJDFT
Processo: 0728523-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Processo : 0728523-72.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 200287661 dos autos originários n. 0723749-93.2024.8.07.0001) que indeferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da 25a Assembleia Geral Ordinária realizada em 24/04/2024 pela ré-agravada, a fim de convocar os associados para deliberarem sobre a gratificação para o exercício do cargo de coordenador de Conselho Fiscal. Fundamentou o juízo singular: No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para concessão da medida. Por ora, não há prova de qualquer ilegalidade na assembleia realizada em 24/04/2024, atestada na ata id. 200064098. Os autores alegam dificuldade de participação e cômputo de votos indevidos, mas não há qualquer prova que ateste essa situação. Ademais, também não ficou esclarecido o perigo de dano caso se aguarde o exercício do contraditório. Em regra, as deliberações de assembleia, por representar a vontade de uma maioria, devem ser respeitadas, permitindo-se a suspensão ou anulação quando houver flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. Portanto, necessário assegurar o contraditório. INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Os agravantes alegam irregularidade na aludida AGE, realizada de forma híbrida, em razão da dificuldade de alguns associados para acessar o aplicativo Sicoob Moob para participar da reunião. Salientam que o problema de acesso ao sistema foi reconhecido pela cooperativa agravada em resposta a uma solicitação feita por um agravante. Anotam que deveria ter sido submetido a discussão na assembleia o tema “Gratificação ao Cargo de Coordenador do Conselho Fiscal”, o que não ocorreu. Pontuam que “somente fora efetivamente votado os pontos atinentes a honorários e/ou gratificações inerentes a alguns dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal de modo que a gratificação inerente aos outros cargos do Conselho Fiscal não foi discutida”. Afirmam que “existe a prática de atos completamente destoantes das diretrizes do Estatuto, além do risco de perda de efetividade jurisdicional, tendo em vista que no primeiro trimestre do ano de 2025 ocorrerá nova Assembleia Geral Ordinária, que poderá reformar todos os pontos determinados nesta, causando, portanto, latente prejuízo às partes”. Requerem a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a “suspensão dos efeitos da 25a Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 24 de abril de 2024 de modo que sejam convocados os associados para deliberarem sobre o tema “gratificação para o exercício do cargo de Coordenador de Conselho Fiscal”, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a presença de vícios de publicidade na realização da 25a Assembleia Geral Ordinária ante a ausência de participação de diversos associados”. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Os agravantes buscam, liminarmente, a suspensão dos efeitos de todas as decisões tomadas na Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos - SICOOB COOPERPLAN CREDSEF, realizada em 24/04/2024. Para isso, sustentam a nulidade da AGE pelas seguintes razões: (i) dificuldade de alguns associados para acessar o aplicativo Sicoob Moob para participar remotamente da assembleia; (ii) falta de deliberação sobre a gratificação ao cargo de coordenador do Conselho Fiscal. Dispõe o art. 38 da Lei 5.764/1971, que instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas, que “a Assembleia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes”. Por sua vez, a Lei no 14.030/2020 incluiu alterações na aludida lei, a fim de viabilizar a realização de assembleias de cooperativas de forma eletrônica, senão vejamos: Art. 43-A. O associado poderá participar e votar a distância em reunião ou em assembleia, que poderão ser realizadas em meio digital, nos termos do regulamento do órgão competente do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei no 14.030, de 2020) Parágrafo único. A assembleia geral poderá ser realizada de forma digital, respeitados os direitos legalmente previstos de participação e de manifestação dos associados e os demais requisitos regulamentares. (Incluído pela Lei no 14.030, de 2020) Verifica-se que a modalidade de assembleias eletrônicas ou híbridas é uma possibilidade, desde que respeitados os direitos de participação e manifestação dos associados. Infere-se da ata da assembleia impugnada que participaram da reunião 39 associados presencialmente e 40 remotamente, por meio dos aplicativos Zoom e Sicoob Moob (id. 200061593 – p. 13 na origem). Os agravantes alegam que alguns associados tiveram dificuldades de acesso ao aplicativo Sicoob Moob, o que impediu a participação na assembleia. Todavia, em exame preliminar, apropriado ao momento processual, o argumento não se sustenta, porquanto a presença remota também poderia ser registrada por outro aplicativo, o Zoom, conforme consta da ata da AGE. Noutro giro, o edital de convocação da assembleia informava, no item 3, que seria fixado o valor dos honorários e/ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal (id. 200061593 – p. 13 na origem). Portanto, prima facie, não há previsão específica para deliberação sobre a gratificação para o exercício do cargo de coordenador de Conselho Fiscal, como afirmam os agravantes. Nisso, a impossibilidade de se concluir, desde logo, sem eventuais esclarecimentos da agravada, que os vícios indicados pelos agravantes realmente existem. Daí a necessidade de oitiva prévia da agravada, em respeito ao contraditório, sem prejuízo de dilação probatória. A necessidade de dilação probatória obsta a concessão da tutela de urgência, conforme firme jurisprudência. Nesse sentido, os precedentes desta Corte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. PERDA OBJETO. DECISÃO POR CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. ELEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que determinou a redistribuição aleatória da demanda para uma das Varas Cíveis de Brasília. 1.1. O agravante pretende que sejam "reconhecidos pelo presente recurso os supervenientes atos ilícitos: i) a eventual omissão dolosa do Secretário quanto a elaboração da Ata da Assembleia, de 12/11/2021; ii) a ilícita anulação dessa Assembleia, pela CPDE, aos 02/02/2022; iii) a ilícita convocação para um novo processo eleitoral do biênio 2022/2024". 2. Inicialmente, deve-se reconhecer a perda do objeto quanto à impugnação em relação à competência do juízo originário, visto que foi proferido acórdão pela 2a Câmara Cível no Conflito de Competência n.o 0717270-58.2022.8.07.0000, declarando o juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que proferiu a decisão agravada, competente para análise da demanda (ID 37276403). 3. Os fatos que fundamentam os pedidos do agravante são questões que demandam ampla instrução probatória, inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. 3.1. Destarte, "(...) 1. A fundada dúvida acerca do preenchimento das condições necessárias à elegibilidade, bem como a insuficiente demonstração acerca do alegado cerceamento do direito de participação do pleito e de impugnação das chapas consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com a instauração de contraditório e ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido." (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). 4. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o direito pleiteado pelo recorrente venha a ser demonstrado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido liminar deduzido no feito de origem. 5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1650972, 07133151920228070000, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 7/12/2022, DJe de 23/1/2023. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade em que figura como causa de pedir a não observância, pelo condomínio réu, do prazo legal para convocação de assembleia condominial, pugnando o demandante, em sede antecipatória, pela suspensão dos efeitos da aludida assembleia. 2. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. Na hipótese, a pretensão antecipatória não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à efetiva aferição de vício de consentimento ou de defeito formal na convocação da assembleia impugnada, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória. A medida postulada se revela com nítido caráter satisfativo e risco de irreversibilidade em prejuízo da parte adversa, se mostrando temerária a sua concessão. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1809757, 07436707520238070000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 31/1/2024, DJe de 16/2/2024. Grifado) Nesse quadro, não evidencio a probabilidade do direito. Também não vejo o perigo da demora que não possa aguardar o julgamento colegiado, que é regra nesta instância. No particular, a próxima assembleia ordinária será realizada somente em 2025, de modo que não há possibilidade de alterar as decisões tomadas na última AGE antes disso. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator